Tribunal: TJDFT
Processo: 0732527-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0732527-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERONALDO SOARES DE ALMEIDA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 24533610), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) ERONALDO SOARES DE ALMEIDA (ID 2453361), intime-se a cessionária requerente MAXIMUS ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (CNPJ 08.691.096/0001-93) para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) procuração firmada pelo(s) sócio(s) administrador(es) outorgando poderes ao advogado peticionante (a de 24533612 não é válida em razão da impossibilidade de leitura); b) juntar documentação pessoal (CPF e RG) do signatário da procuração para o advogado peticionante. c) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e) informar se ofereceu o(s) crédito(s) em processo administrativo de compensação tributária; e f) informar expressamente o(s) nome(s) do(s) credor(es) originário(s) cedente(s) e do cessionário/subcessionário. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, a cessionária deverá apresentar somente os documentos indicados neste despacho. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac